Tribunal: STF
Processo: RE 395483
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA
   557, CPC. DEPÓSITO PRÉVIO.
1.      Depósito prévio da multa
   aplicada nos termos do 557 do Código de Processo Civil.
2.      Requisito de admissibilidade do extraordinário.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.